Tribunal: TJDFT
Processo: 0703249-80.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703249-80.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. APELADO: CRYSLAINE COSTA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Em análise do pedido de ID. 55068770, observa-se que não ficou comprovado o descumprimento da liminar por parte do apelado, a fim de gerar como consequência a aplicação da multa determinada na decisão de ID. 54549728. Nesse sentido, verifica-se que a conversa de Whatsapp de ID. 55068775 não possui qualquer caráter de cobrança, assim como o E-mail de ID.55068776, que apresenta apenas um proposta de acordo. Dessa forma, uma vez que não ficou demonstrado o descumprimento da liminar, INDEFIRO o pedido de aplicação de multa em face da parte apelante. Vencido o prazo recursal, retornem os autos conclusos para análise do mérito da Apelação. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de março de 2024 17:43:15. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora